Tribunal: TJDFT
Processo: 0739246-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REGIME ABERTO FIXADO NA SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena total de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de ameaça (três vezes) e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto da Lei Maria da Penha.
2. Embora fixado o regime inicial aberto na sentença condenatória, o juízo de origem manteve a custódia preventiva, sob o fundamento de persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, medida reputada como constrangimento ilegal pela defesa.
3. O regime inicial aberto, por sua natureza, revela incompatibilidade com a prisão preventiva, ante a desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a reprimenda fixada, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e orientação doutrinária.
4. Entretanto, o caso concreto evidencia reiteração delitiva, inclusive com o descumprimento reiterado de medidas protetivas regularmente deferidas e da ciência inequívoca do paciente quanto às ordens judiciais, indicando periculum libertatis persistente.
5. A conduta reiterada demonstra a ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas e a necessidade de controle rigoroso da liberdade do paciente, ainda que por meio alternativo à prisão.
6. Considerando a natureza dos delitos, o histórico de descumprimento e o risco concreto à integridade da vítima, revela-se adequada, proporcional e suficiente a substituição da custódia por liberdade provisória com imposição de monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias, nos termos do art. 319, IX, do CPP, com proibição de aproximação mínima de 500 metros da residência da vítima.
7. Ordem conhecida e parcialmente concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva pela liberdade provisória com monitoração eletrônica, nos moldes estabelecidos.